Tribunal: TJDFT
Processo: 0709879-64.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO OBSCENO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO. AFASTADA. INCAPACIDADE DO RÉU DE SE AUTODETERMINAR. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em Exame:
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ato obsceno.
II. Questão em Discussão:
2. (i) Análise sobre a comprovação da materialidade e autoria do delito;
(ii) Averiguar a alegação de inimputabilidade do réu;
(iii) Determinar a possibilidade de aplicação da sanção.
III. Razões de decidir:
3. Materialidade e autoria do crime de ato obsceno demonstradas por meio de provas orais.
4. Os depoimentos prestados por policiais militares, no exercício de suas funções, são revestidos de presunção de legitimidade, mesmo que na qualidade de vítimas de conduta delituosa, especialmente quando estão em harmonia com as demais provas dos autos.
5. Absolvição imprópria com imposição de medida de segurança de internação em razão da inimputabilidade do réu, conforme laudo pericial.
IV. Dispositivo e teses:
6. Recurso conhecido e provido para decretar a absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança.